Tribunal: TJBA
Processo: 8053428-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053428-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MED OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e outros

Advogado(s): FELIPE TEIXEIRA VIEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES

Advogado(s):TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL
.
MANDADO DE SEGURANÇA.
DECISÃO
DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.
AUSÊNCIA
DO REQUISITO RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. ELEMENTO MOTIVAÇÃO.
PRESENÇA. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL. DECURSO DO PRAZO
IN ALBIS
. DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE TÉCNICA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE
WRIT
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de decisão interlocutória
que
in
deferiu a medida liminar
para suspensão de pregão eletrônico
.

O
deferimento da
medida liminar
no
writ
requer a observância dos requisitos elencados no artigo 7º, III, da Lei n. 12.016/2009: Relevância da fundamentação e possibilidade de ineficácia da medida pretendida.

Quanto à relevância da fundamentação
,
o Ordenamento Jurídico Pátrio não inviabiliza a concessão de
medida liminar
contra o Poder Público, contudo há de se observar as restrições preconizadas no
§
5º, do art. 7º, da Lei Federal n. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) e nos art. 1º
a
4º, da Lei
n.
8.437/1992, conforme art. 1.059, do CPC/2015 (“
À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009
")
e entendimento assentado pelo STF quando do julgamento da ADI 4296/DF
.

D
ebulha-
se
do caderno processual a
ausência da
relevância da fundamentação, uma vez que
quando da edição d
o ato administrativo
foi observado o elemento essencial
motivação,
pois presente a
exposição das razões de fato e de direito
pela autoridade coatora
.
Precedentes dos Tribunais Pátrios.

No que toca à
violação ao
princípio da legalidade
e
às diretrizes jurisprudenciais e da
ANVISA
por previsão editalícia, de forma irr
azoável e
i
legítima,
exigir documento sem que a
lei imponha
t
a
l
exigência,
o caderno processual não revela, em uma cognição rasa, que
a
impetrante
tenha procedido à impugnação administrativ
a
do edital
no momento oportuno,
ônus que lhe competida segundo
norma extraível do art. 164 da Lei n.
14.133/2021 que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
.

A
demais, não há de se descurar que permitir
a um d
o
s

licitante
s
, que não apresentou,
confessadamente,

documentação exigida
, continu
ar
a participar do torneio
público
, em verdade, propiciará odiosa violação do princípio da isonomia, descriminando de forma arbitrária
a competitividade entre
os
demais
licitantes,
com indiscutível prejuízo.

Em arremate,
eventual discussão acerca de desnecessidade técnica da apresentação do
certificado de boas práticas de fabricação e controle emitido pela ANVISA
para
os produtos do lote 01,
para o qual concorreu a

i
mpetrante,
demanda dilação probatória, inviável na estreita via do
mandamus
que exige
prova pré-constituída.

Diante da
não demonstração de um
dos requisitos à concessão da medida liminar
no
mandamus
, impõe-se o não provimento do
A
gravo de Instrumento,
com a manutenção da decisão
a quo
.

Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão
a quo
mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8053428-03.2024.8.05.0000
, de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,

MED OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
e
a
gravad
o
,
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo

por seus próprios fundamentos
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12